Tribunal: STF
Processo: ARE 1328245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — PROCEDIMENTO COMUM — DECLARAÇÃO DE NULIDADE — LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - ICMS — AIIM —NULIDADE. Pedido de declaração de nulidade de lançamento tributário. AIIM lavrado em razão do não pagamento de ICMS ao Estado de São Paulo quando da internação de mercadorias pelo Porto de Itajaí. Existência, porém, de AIIM anterior no qual o Fisco Paulista reconheceu a validade dos créditos gerados pelo pagamento do tributo ao Estado de Santa Catarina referente às mesmas operações. Exações simultâneas e antagônicas. Desconstituição do AIIM cronologicamente posterior. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido, em parte. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 155, inciso II, § 2º, inciso IX, alínea "a" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Segundo apurado pela pericia, em 25 de abril de 2008 a Fazenda Estadual lavrou o AIIM n° 3.090.576-0 em razão do creditamento integral de ICMS decorrente dos mesmos fatos geradores que deram azo ao AIIM n° 3.126.299-5 (fis. 5.103).
    Em resumo, naquela oportunidade o Fisco Paulista s impugnou o aproveitamento de parte (66,66%) do crédito gerado pelo imposto pago ao Estado de Santa Catarina quando da internação da mercadoria no território nacional. Ao que consta, a motivação dessa glosa foi que os benefícios fiscais foram concedidos sem respaldo do CONFAZ. Nada obstante, a fiscalização tributária reconheceu expressamente a validade do crédito referente a 33,33% do valor do imposto destacado das notas fiscais. 
    Corolário lógico do AIIM no 3.090.576-0 — mais especificamente da validação de parte dos créditos utilizados pelo contribuinte — é a higidez do lançamento e da consequente constituição do crédito tributário em favor de Santa Catarina.
    Nada obstante, em janeiro de 2010 as autoridades fazendárias lavraram o AIIM n° 3.126.299-5, objeto da presente ação, desta-feita por ter a autuada deixado de pagar ao Estado de São Paulo (já que pagou ao Estado de Santa Catarina, o que lhe gerou os créditos avalizados anteriormente) o ICMS devido quando da internação das mercadorias pelo Porto de Itajaí, com destino ao território Paulista.
    Cabe ressaltar que o AIIM n° 3.090.576-0 não foi anulado, reformado ou revogado. Ao contrário, a Fazenda Estadual persistiu na exação, recorreu da sentença concessiva do Mandado de Segurança n° 0037950- 98.2011.8.26.0053, reformada em grau de recurso por este E. Tribunal, e conseguiu reverter o provimento jurisdicional.
    Em outras palavras, a Fazenda Estadual exige simultaneamente créditos tributários constituídos por autos de infrações incompatíveis entre si. Nesse cenário, como o AIIM no 3.126.299-5 é cronologicamente posterior, e versa sobre os mesmos fatos geradores, forçoso reconhecer a sua insubsistência. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente